Tribunal: STJ
Processo: 0367783-72.2004.8.13.0481
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030618 - MG(2025/0325917-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
AGRAVADO
: COMETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: TOMAZ LUIZ NAVES - MG023191
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, incidência da
Súmula n. 7 do STJ e ausência de similitude fática, o que prejudicou o dissídio.
2. A controvérsia versa sobre apelação cível em execução de título extrajudicial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente e
extinguiu a execução.
4. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente por inexistência de desídia
do exequente e anulou a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se a
prescrição intercorrente observa o prazo da pretensão nos termos do
-A do
art. 206
CC; (iii) saber se se impõe a extinção da execução pelo
V, do CPC; (iv)
art. 924,
saber se, em duplicatas, incide o prazo trienal do
§ 3o, VIII, do CC,
art. 206,
combinado com o
, da
e com a Súmula n. 150 do STF;
art. 18, i
Lei n. 5.474/1968,
e (v) saber se está caracterizada a divergência jurisprudencial com acórdão do
TJSP e com precedente do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou os fundamentos
relevantes e afastou a desídia do exequente, caracterizando mero inconformismo.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do contexto fático-
probatório sobre a suposta inércia, bem como a dinâmica do termo inicial e curso
da prescrição intercorrente.
8. Há falta de prequestionamento específico quanto ao termo inicial e à retomada
Documento eletrônico VDA54042898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2738a353-1d71-4f29-a402-b76f79d3f964

da prescrição intercorrente, atraindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
9. A aplicação do
V, do CPC pressupõe desídia do exequente, afastada
art. 924,
pelo acórdão, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente sem
revolvimento de fatos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
10. A alegação de dissídio não se admite por ausência de cotejo analítico e
identidade fático-jurídica; além disso, o acórdão se alinha à jurisprudência desta
Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório sobre a inércia do exequente e o curso da prescrição
intercorrente. 2. Aplica-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando ausente
prequestionamento específico do termo inicial e da retomada do prazo da
prescrição intercorrente. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
acórdão enfrenta os argumentos relevantes, nos termos dos arts. 489, § 1o, IV, e
1.022, II, do CPC. 4. A divergência jurisprudencial não se comprova sem cotejo
analítico e identidade fática e, estando o acórdão alinhado à jurisprudência do STJ,
incide a Súmula n. 83 do STJ.”
CPC, arts. 489 § 1o IV, 1.022 II, 1.025, 924 V;
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 206-A, 206 § 3o VIII;
.
Lei n. 5.474/1968, art. 18, i
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.927.188/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
6/3/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.794.066/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
29/11/2021;
AREsp n. 2.722.997/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
17/3/2025;
AREsp n. 2.736.407/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
25/8/2025;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.197.374/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STF,
10/6/2025;
Súmulas n. 282, 356.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2738a353-1d71-4f29-a402-b76f79d3f964

Documento eletrônico VDA54042898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2738a353-1d71-4f29-a402-b76f79d3f964

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3030618 - MG (2025/0325917-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA
ADVOGADO
: GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
AGRAVADO
: COMETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO
: TOMAZ LUIZ NAVES - MG023191
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, incidência da Súmula
n. 7 do STJ e ausência de similitude fática, o que prejudicou o dissídio.
2. A controvérsia versa sobre apelação cível em execução de título extrajudicial.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição intercorrente e
extinguiu a execução.
4. A Corte de origem afastou a prescrição intercorrente por inexistência de desídia
do exequente e anulou a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 1.022, II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se a
prescrição intercorrente observa o prazo da pretensão nos termos do
-A do
art. 206
CC; (iii) saber se se impõe a extinção da execução pelo
V, do CPC; (iv)
art. 924,
saber se, em duplicatas, incide o prazo trienal do
§ 3o, VIII, do CC,
art. 206,
combinado com o
, da
e com a Súmula n. 150 do STF; e
art. 18, i
Lei n. 5.474/1968,
(v) saber se está caracterizada a divergência jurisprudencial com acórdão do TJSP e
com precedente do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional: o acórdão enfrentou os fundamentos
relevantes e afastou a desídia do exequente, caracterizando mero inconformismo.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do contexto fático-probatório
sobre a suposta inércia, bem como a dinâmica do termo inicial e curso da prescrição
Documento eletrônico VDA52221276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2296670c-1fd4-4ecd-94c9-585165014826

intercorrente.
8. Há falta de prequestionamento específico quanto ao termo inicial e à retomada da
prescrição intercorrente, atraindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
9. A aplicação do
V, do CPC pressupõe desídia do exequente, afastada pelo
art. 924,
acórdão, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente sem
revolvimento de fatos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
10. A alegação de dissídio não se admite por ausência de cotejo analítico e
identidade fático-jurídica; além disso, o acórdão se alinha à jurisprudência desta
Corte, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame do
Tese de julgamento
conjunto fático-probatório sobre a inércia do exequente e o curso da prescrição
intercorrente. 2. Aplica-se as Súmulas n. 282 e 356 do STF quando ausente
prequestionamento específico do termo inicial e da retomada do prazo da prescrição
intercorrente. 3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta os argumentos relevantes, nos termos dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do
CPC. 4. A divergência jurisprudencial não se comprova sem cotejo analítico e
identidade fática e, estando o acórdão alinhado à jurisprudência do STJ, incide a
Súmula n. 83 do STJ.”
CPC, arts. 489 § 1o IV, 1.022 II, 1.025, 924 V; CC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 206-A, 206 § 3o VIII;
.
Lei n. 5.474/1968, art. 18, i
STJ, AgInt no
relatora
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 1.927.188/MS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
6/3/2023;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.794.066/SP,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
29/11/2021;
AREsp n. 2.722.997/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
17/3/2025;
AREsp n. 2.736.407/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em
STJ,
25/8/2025;
AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.197.374/PR,
Turma, julgado em
STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83; STF, Súmulas
10/6/2025;
n. 282, 356.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CONSTRUTORA
HERMETO COSTA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na ausência de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pela incidência da
Súmula n. 7 do STJ e por não ter sido demonstrada a similitude fática entre o
Documento eletrônico VDA52221276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2296670c-1fd4-4ecd-94c9-585165014826

acórdão recorrido e o acórdão paradigma, prejudicada a análise da divergência
jurisprudencial (fls. 821-824). Alega a agravante que os pressupostos de
admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais em apelação cível nos autos de ação de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 748):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE
EXEQUENTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1. 1. Para se
verificar a ocorrência da prescrição intercorrente é necessário avaliar além do lapso
temporal, a inércia da parte em dar andamento ao feito. 2. Diante da não ocorrência de
paralisação do feito pelo prazo prescricional por inércia da parte exequente, não há que
se reconhecer a prescrição intercorrente. Recurso provido. Sentença anulada. (V.V)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – CONSUMAÇÃO. 1. De acordo com o
entendimento do STJ, a suspensão da execução ocorre automaticamente, a partir da
ciência do exequente da primeira tentativa frustrada de localização do devedor. 2. Com
o fim da suspensão, inicia-se o curso do prazo prescricional, de modo que a pretensão
será fulminada se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição
do direito material vindicado.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
772):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - ACÓRDÃO
- REQUISITOS DO
DO CPC - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA -
ART. 1.022
REJEIÇÃO. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022,
do CPC/15. Deve ser afastada a alegação de omissão que se consubstancia em mero
inconformismo com o resultado do julgamento, posto que meio impróprio para tanto.
Embargos rejeitados.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, c/c 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, porque o
acórdão é omisso quanto à aplicação do prazo da prescrição intercorrente e não
enfrentou argumentos capazes de infirmar a conclusão, mantendo a negativa de
Documento eletrônico VDA52221276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2296670c-1fd4-4ecd-94c9-585165014826

prestação jurisdicional mesmo após embargos de declaração, e, ainda, 1.022,
parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, porquanto o julgado incorreu na
conduta descrita no 489, § 1o, IV, sem justificar a não aplicação das normas
invocadas;
b) 206-A do Código Civil, pois a prescrição intercorrente observa o
mesmo prazo da pretensão e, na espécie, o prazo trienal deveria ter sido reconhecido,
visto que as diligências infrutíferas não suspendem nem interrompem a contagem;
c) 924, V, do Código de Processo Civil, porque, implementada a
prescrição intercorrente diante da inércia útil do exequente e da ausência de atos
constritivos eficazes, a execução deve ser extinta com resolução de mérito;
d) 206, § 3o, VIII, do Código Civil e
, da
visto
art. 18, i
Lei n. 5.474/1968,
que, tratando-se de duplicatas, incide o prazo prescricional de 3 anos para a
pretensão, o qual também rege a prescrição intercorrente e foi superado pelo lapso
sem movimentação útil, e, ao final, a manutenção do acórdão que afastou a
prescrição contrariou esse regime jurídico.
Sustenta que o Tribunal de origem ao decidir que não houve prescrição
intercorrente porque não se verificou desídia do exequente, divergiu do
entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento da
Apelação Cível n. 0002840-92.2011.8.26.0326 e do Superior Tribunal de Justiça no
AgInt no AREsp n. 2.294.113/DF.
Requer o provimento do recurso, reforme o acórdão recorrido, para que se
reconheça a violação dos arts. 1.022, II, c/c 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil e se determine o retorno dos autos à origem para suprimento das omissões, ou,
subsidiariamente, para que se reconheça a ocorrência da prescrição intercorrente com
a extinção da execução.
Documento eletrônico VDA52221276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2296670c-1fd4-4ecd-94c9-585165014826

É o relatório.
VOTO
Passo à análise das supostas violações.
I - Violação do
II, c/c 489, § 1o, IV, do CPC
art. 1.022,
O
§ 1o, IV, do CPC exige que a decisão judicial enfrente todos os
art. 489,
argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada. Já o
prevê a
art. 1022
utilização dos embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou
obscuridade, estendendo seus efeitos ao
segundo o qual consideram-se
art. 1025,
incluídas no acórdão as questões suscitadas nos embargos, ainda que rejeitados, para
efeito de prequestionamento.
Acrescento que a contradição no julgado deve corresponder à denominada
contradição interna do julgado. Tal vício se caracteriza pela existência de
proposições inconciliáveis entre si, contidas no corpo da própria decisão.
Seja por qualquer destas perspectivas, o recorrente não conseguiu
delimitar de forma específica, qual fundamento essencial deixou de ser examinado
em relação ao acórdão recorrido ou em que medida se contextualizou contradição no
próprio julgado.
Para fins de contextualização, transcrevo trecho do acórdão recorrido (fls.
751-752):
“E, no caso em exame, após analisar detidamente os autos, não se pode concluir
ter ocorrido a prescrição intercorrente, pois o exequente/apelante não permaneceu
inerte em dar andamento ao processo.
Ao contrário, do exame do andamento processual, verifica-se que inúmeras
foram as diligências por meio das quais o recorrente tentou penhorar bens do
executado.
Documento eletrônico VDA52221276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2296670c-1fd4-4ecd-94c9-585165014826

A suspensão do feito foi determinada pelo juízo para perdurar expressamente
enquanto durasse o processamento dos embargos à execução, que só foram julgados
em fins de 2017 (ordem 11). Ainda assim, o recorrido promoveu a prática de atos
neste período.
A sentença dos embargos foi juntada aos autos da execução em
fevereiro de 2018, tendo sido determinada a intimação do exequente para se
manifestar em marco de 2018, com publicação do despacho apenas em agosto de 2018.
O recorrente requereu a realização de pesquisa por meio do Bacenjud, que foi
infrutífera e, em seguida, requereu a paralização do feito por 90 dias para diligenciar
extrajudicialmente na tentativa de encontrar outros bens penhoráveis. Após, veio aos
autos informar o falecimento de seu procurador, requereu vista dos autos e regularizou
a representação processual, vindo a requerer nova pesquisa Bacenjud em 13/07/2021.
Realizadas as pesquisas por meio dos sistemas conveniados e determinada a
indisponibilidade de bens pela CNIB, foi localizado imóvel de propriedade da
recorrida, matriculado no registro de Imóveis de Brumadinho (ordem 12) já em
fevereiro de 2022.
O juízo determinou a virtualização dos autos em
com intimação das
29/04/2022
partes acerca da digitalização em 18/05/2022.
Requerida a penhora (ordem 16) o juízo ordenou a intimação das partes para se
manifestarem sobre a prescrição intercorrente e prolatou a sentença terminativa.
O que se conclui do exame dos autos é que a demora no trâmite processual não
pode ser atribuída exclusivamente a inércia da parte exequente, que não houve, mas
em parte ao próprio mecanismo judiciário, considerando que até 2022 o processo
tramitou em meio físico, inclusive com a realização de diversas diligências por carta
precatória.
O recorrente promoveu a penhora de bens imóveis e envidou todos os esforços
para viabilizar a efetividade da execução, não tendo ocorrido a paralização da
demanda por desídia, o que impede o reconhecimento da prescrição, notadamente
diante do sucesso em localizar bem imóvel, em princípio passível de penhora, logo
antes da prolação da sentença.
Observa-se, ainda, que o exequente se manifestou tempestivamente nos autos em
todas as oportunidades em que instado a tanto.”

Depreende-se dos autos que o Tribunal de origem expôs, de maneira clara
e suficiente, os fundamentos que o levaram a concluir pela ausência de desídia do
recorrido, no que diz respeito às diligências para constrição de patrimônio do
Documento eletrônico VDA52221276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2296670c-1fd4-4ecd-94c9-585165014826

executado, ora recorrente. Desse modo, não há que se falar em negativa de prestação
jurisdicional, mas sim em mero inconformismo da parte com o resultado
desfavorável.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA AGRÁRIO. PEQUENA
PROPRIEDADE RURAL. ARTS. 489 E 1022 DO
VIOLAÇÃO.
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO
DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA
REVISÃO DO JULGADO.
SÚMULA 83/STJ.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
NÃO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIMENTO.
1. O acórdão recorrido analisou as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta
Corte. Incidência do enunciado da Súmula n. 83 do STJ.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.927.188/MS,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
)
10/3/2023.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022 DO
VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME
CPC/2015.
DE PROVAS. INCURSÃO NA ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS
PACTUADAS ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação
jurisdicional.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.794.066/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/11/2021,
)
1/12/2021.

II - Violação do
-A do Código Civil
art. 206
Documento eletrônico VDA52221276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2296670c-1fd4-4ecd-94c9-585165014826

A tese recursal sustenta que a prescrição intercorrente observaria o mesmo
prazo da pretensão principal, devendo incidir, na espécie, o prazo trienal aplicável às
duplicatas, sem possibilidade de suspensão ou interrupção por diligências
infrutíferas. Contudo, o acórdão recorrido firmou premissa fática clara no sentido de
que não houve inércia do exequente, que se manifestou sucessivamente e adotou
medidas de impulso processual sempre que intimado. Assim, não se encontra
presente o elemento indispensável à consumação da prescrição intercorrente.
Para afastar a conclusão adotada pela Corte estadual, seria necessário rever
a dinâmica procedimental do feito e as manifestações efetuadas pela parte exequente,
providência inviável no âmbito do recurso especial, ante a incidência da
Ademais, a discussão sobre o termo inicial e a retomada do prazo
Súmula n. 7/STJ.
não foi especificamente enfrentada pela instância ordinária, sem oposição de
embargos declaratórios nesse sentido, configurando falta de prequestionamento
(Súmulas n. 282 e 356/STF).
III - Violação do
V, do Código de Processo Civil
art. 924,
O agravante sustenta que, uma vez configurada a inércia útil do exequente,
a execução deveria ter sido extinta com resolução de mérito, nos termos do art. 924,
V, do CPC. Todavia, o Tribunal de origem afirmou justamente o oposto,
reconhecendo que não houve paralisação do feito imputável ao credor, o qual
promoveu atos destinados ao prosseguimento da execução. A própria sentença que
reconhecera a prescrição foi anulada com base nessa constatação fática.
Dessa forma, a aplicação do
V, pressupõe situação de desídia,
art. 924,
inexistente no caso concreto. Pretender o reconhecimento da prescrição intercorrente
Documento eletrônico VDA52221276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2296670c-1fd4-4ecd-94c9-585165014826

demanda o reexame da prova e do andamento processual, o que é vedado nesta
instância especial, conforme a
Logo, não há violação ao
Súmula n. 7/STJ.
dispositivo legal indicado.
IV - Violação do
§ 3o, VIII, do Código Civil e do
I, da
art. 206,
art. 18,
Lei 5.474/1968
Sustenta o agravante que, sendo a execução fundada em duplicatas,
incidiria o prazo prescricional trienal, o qual também regeria a prescrição
intercorrente, havendo decurso temporal superior ao permitido sem atos úteis.
Entretanto, a Corte local assentou que não houve lapso de inatividade imputável ao
exequente, mas sim tramitação normal do processo, com atos efetivos de
impulsionamento. O prazo prescricional, portanto, não se iniciou ou não fluiu na
forma alegada pela parte recorrente.
Assim, a tese recursal parte de premissa diversa da estabelecida no
acórdão recorrido, de modo que sua acolhida exigiria a reanálise do conjunto
probatório, o que é obstado pela
Ademais, não houve debate
Súmula n. 7/STJ.
específico sobre a conjugação do prazo da Lei de Duplicatas com a disciplina da
prescrição intercorrente, configurando ausência de prequestionamento (Súmulas n.
282 e 356/STF).
A invocação da
não conduz à procedência do recurso.
Súmula 150/STF
Embora o verbete estabeleça que a execução prescreve no mesmo prazo da ação, não
disciplina a configuração da inércia, que é elemento indispensável à prescrição
intercorrente. O acórdão recorrido fixou premissa fática no sentido de que o
exequente não permaneceu inerte, afastando a própria hipótese de incidência do
enunciado sumular.
Documento eletrônico VDA52221276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2296670c-1fd4-4ecd-94c9-585165014826

Portanto, o argumento recursal não rebate as premissas fáticas definidas
pela Corte de origem, limitando-se a defender interpretação abstrata do prazo
prescricional. Sua acolhida demandaria o reexame da movimentação processual,
providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
Ademais, o acórdão harmoniza-se com o entendimento reiterado desta
Corte de que a prescrição intercorrente pressupõe a conjugação entre lapso temporal
e inatividade processual imputável ao exequente, inexistente na hipótese, razão pela
qual também incide a
aplicável inclusive aos recursos especiais
Súmula 83/STJ,
fundados na alínea “a”.
Confira-se:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. 1.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO E NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. AFASTAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INÉRCIA
DO EXEQUENTE AFASTADA. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO. VERIFICAÇÃO
DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 4.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TESE RECHAÇADA
EM RAZÃO DE A COBRANÇA NÃO TER RECAÍDO EM ENTIDADE NÃO
SIGNATÁRIA
DO
CONTRATO.
FUNDAMENTOS
NÃO
ATACADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. 5. JULGAMENTO EXTRA PETITA
E PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1.Inexistem os vícios de fundamentação elencados nos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente
infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão
vergastado.
2. Rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que
ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente,
o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52221276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2296670c-1fd4-4ecd-94c9-585165014826

3. Rever as conclusões quanto à imputação ao pagamento realizada pelo TJPR
demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o
que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. A ausência de impugnação específica quanto ao argumento de que a cobrança
não incidiu em entidade não signatária do contrato discutido nos autos faz incidir a
Súmula n. 283 do STF.
5. Segundo a jurisprudência do STJ, não há que falar em julgamento extra petita
quando a tese de defesa é deduzida desde a contestação.
6. Esta Corte Superior já decidiu que o princípio da não surpresa não incide nos
casos em que a decisão é contrária aos fundamentos defendidos pela parte.
7. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
extensão, não provido. (
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.722.997/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA PELO TRIBUNAL
LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial na origem, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ, que veda o
reexame de fatos e provas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser
conhecido quando a pretensão recursal demanda o reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial, conforme
estabelecido pela Súmula 7 do STJ, que impede a revisão do contexto fático-
probatório.
4. No presente caso, o acolhimento da tese recursal para reconhecer a ocorrência
de prescrição intercorrente demandaria revisão do quadro fático-probatório, o que é
inviável nesta sede.
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência consolidada do
STJ, aplicando-se a Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial. (
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.736.407/MG,
em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Documento eletrônico VDA52221276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2296670c-1fd4-4ecd-94c9-585165014826

V - Dissídio Jurisprudencial
Não houve o devido cotejo analítico do acórdão recorrido com os
precedentes eleitos como paradigmas. Não há, portanto, identidade fático-jurídica
entre o acórdão recorrido e os referidos pela recorrente.
Neste sentido:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROVA PERICIAL
INDIRETA. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto, em ação de responsabilidade civil por suposto
defeito em veículo, contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso
especial, mantendo a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná concluiu que a perícia indireta foi
válida e suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo, afastando a
responsabilidade da fabricante pelo acidente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a perícia indireta é suficiente para
afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme o
do CDC, e se a
art. 14
decisão do Tribunal de origem pode ser revista sem reexame de provas, em face da
Súmula n. 7 do STJ; e (ii) saber se há dissídio jurisprudencial sobre a força probante
de perícias indiretas, conforme a alínea c do
III, da Constituição Federal. III.
art. 105,
RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida com base na Súmula n. 7 do STJ, que impede
o reexame de provas em recurso especial, considerando que a perícia indireta foi
suficiente para demonstrar a inexistência de defeito no veículo.
5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do
permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência
jurisprudencial sobre a mesma questão.
6. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acolhida, pois não foram
atendidos os requisitos essenciais para a comprovação do dissídio, conforme os arts.
1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, faltando o devido confronto analítico entre
os julgados. IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A perícia indireta pode ser suficiente para afastar a
responsabilidade objetiva do fornecedor, desde que demonstre a inexistência de
defeito no produto. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de
provas em recurso especial. 3. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige o
".
devido confronto analítico entre os julgados para demonstrar a similitude fática
Documento eletrônico VDA52221276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2296670c-1fd4-4ecd-94c9-585165014826

Dispositivos relevantes citados: CDC,
CPC, arts. 373, 473, § 3o, e 1.029,
art. 14;
§ 1o; RISTJ,
§ 1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
art. 255,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
AREsp n. 1.898.375/RS,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
30/6/2022;
AREsp n. 1.866.385/DF,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
(AgInt no
18/5/2022.
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp 2.197.374/PR,
julgado em
DJEN de
)
10/06/2025,
23/06/2025.

De todo modo, o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a
jurisprudência desta Corte, razão pela qual – reitero - também incide na espécie a
a prejudicar igualmente a alegação dissídio jurisprudencial, ante
Súmula n. 83/STJ,
o alinhamento do julgado com a jurisprudência deste Tribunal, conforme os diversos
acórdãos aqui transcritos.
VI - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem (fl. 756).
É o voto.

Documento eletrônico VDA52221276 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/11/2025 17:04:42
Código de Controle do Documento: 2296670c-1fd4-4ecd-94c9-585165014826

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.030.618 / MG
Número Registro: 2025/0325917-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03677837220048130481 10000241675537004 3677837220048130481
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTRUTORA HERMETO COSTA LTDA
ADVOGADO : GERALDO LUIZ DE MOURA TAVARES - MG031817
AGRAVADO
: COMETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
ADVOGADO : TOMAZ LUIZ NAVES - MG023191
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA54010669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:48
Código de Controle do Documento: 24ce6a9c-2a41-4c74-984a-a854fb016ee8

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010669 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:48
Código de Controle do Documento: 24ce6a9c-2a41-4c74-984a-a854fb016ee8